Tribunal: TJPA
Processo: 0801708-85.2023.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801708-85.2023.8.14.0097

APELANTE: JOAO ASSUNCAO DE ALMEIDA

APELADO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Direito civil e processual civil. Apelação cível. Contrato de consórcio. Revisão de cláusulas contratuais. Distinção entre consórcio e financiamento. Inexistência de juros remuneratórios. Taxa de administração. Legalidade. Ausência de abusividade. Danos morais não configurados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por João Assunção de Almeida contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de consórcio ajuizada em face de Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda., na qual se alegou cobrança abusiva de encargos, incidência de juros capitalizados, ilegalidade de tarifas e seguro prestamista, bem como se pleiteou repetição de indébito e indenização por danos morais.

II. Q
uestão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as cláusulas do contrato de consórcio firmado entre as partes apresentam abusividade apta a ensejar revisão judicial; (ii) estabelecer se há cobrança indevida que justifique repetição de indébito e indenização por danos morais.

III.
Razões de decidir

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, o que não afasta a validade das cláusulas contratuais sem demonstração concreta de abusividade.

4.

O contrato de consórcio é regido pela Lei nº 11.795/2008 e distingue-se do contrato de financiamento, inexistindo cobrança de juros remuneratórios ou capitalização, o que torna inócuas as alegações de anatocismo, limitação de juros e utilização da Tabela Price.

5.

As prestações do consórcio compreendem fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e seguro prestamista, todos que, no caso concreto, se encontram expressamente previstos no contrato, em observância ao dever de informação.

6.

A taxa de administração é legalmente admitida e não possui limitação percentual, sendo insuficiente a alegação genérica de excessividade sem prova de desproporção em relação ao mercado, conforme entendimento consolidado do STJ.

7.

Não há comprovação de cobrança indevida ou ilegalidade nos encargos contratuais, o que afasta a repetição do indébito.

8.

Não sendo constatados ato ilícito ou cobrança indevida, não há que se falar em indenização por danos morais ou materiais.

IV.
dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

____________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III, 42, parágrafo único, e 51, §1º; CPC, arts. 487, I, 85, §11, e 98, §3º; Lei nº 11.795/2008.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 538; STJ, REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por João Assunção de Almeida contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais ajuizada em face de ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA.

A
sentença
recorrida julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. O magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na distinção entre contrato de consórcio e financiamento, pontuando a inexistência de juros remuneratórios ou capitalização no consórcio, bem como a legalidade da taxa de administração cobrada, condenando a parte autora aos ônus sucumbenciais, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Em suas
razões
recursais (ID 25234145), o Apelante sustenta, em síntese: i) A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a possibilidade de revisão contratual; ii) A existência de cobranças abusivas, alegando a incidência de juros capitalizados (anatocismo), utilização indevida da Tabela Price e taxas acima da média de mercado; iii) A ilegalidade na cobrança de tarifas (cadastro, avaliação) e seguro prestamista (venda casada); iv) A necessidade de repetição em dobro do indébito e a condenação da ré em danos morais.

Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos.

Em
contrarrazões
(ID 25234150), a Apelada pugna pela manutenção da sentença.

O feito me veio redistribuído em 04/09/2025, nos termos da Emenda Regimental n.º 37/2025 (equalização dos processos).

É o relatório.

VOTO

1 – Admissibilidade:

O recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

2 - Preliminares:

Não foram alegadas preliminares.

3 – Mérito:

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de abusividade nas cláusulas constantes do contrato de consórcio firmado entre as partes para aquisição de motocicleta (Honda NXR 160 Bros), bem como à análise da pretensão revisional deduzida pelo recorrente, que sustenta a cobrança indevida de encargos, a incidência de juros excessivos e a ocorrência de danos morais decorrentes da conduta da administradora.

A pretensão recursal, todavia, não comporta acolhimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é, inequivocamente, de consumo, incidindo, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Todavia, tal circunstância não implica, por si só, a nulidade das cláusulas contratuais, sendo imprescindível a demonstração concreta de abusividade ou onerosidade excessiva, na forma do art. 51, § 1º, do CDC.

No caso vertente, verifica-se que o recorrente aderiu a grupo de consórcio administrado pela recorrida, contrato este regido pela Lei nº 11.795/2008, a qual disciplina o sistema de consórcios como modalidade de autofinanciamento coletivo, cuja
natureza jurídica distingue-se substancialmente dos contratos de financiamento bancário
.

Diferentemente do financiamento, no consórcio não há cobrança de juros remuneratórios (o "lucro" do banco pelo empréstimo do dinheiro). O que existe é a Taxa de Administração, que remunera os serviços prestados pela administradora na gestão do grupo.

Portanto, toda a argumentação do Apelante referente à "limitação de juros a 12% ao ano", "anatocismo", "Súmula 539 do STJ" (capitalização) e "Tabela Price", é inócua e dissociada da realidade contratual dos autos. Não havendo juros, não há o que se falar em capitalização de juros.

Com efeito, o contrato acostado aos autos evidencia, de forma clara e expressa, a composição das prestações mensais, compreendendo o fundo comum, a taxa de administração, o fundo de reserva e o seguro prestamista, todos devidamente discriminados no instrumento contratual, inclusive com indicação dos respectivos percentuais incidentes.

Nesse contexto
, não há que se falar em cobrança de valores ocultos ou não informados
, uma vez que os encargos questionados se encontram expressamente previstos no contrato, atendendo, em princípio, ao dever de informação previsto no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

No que tange à
taxa de administração
, cumpre ressaltar que esta constitui a remuneração da administradora pelos serviços de gestão do grupo consorcial, sendo admitida pela legislação específica, não havendo, no ordenamento jurídico, limitação legal para o seu percentual.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos, pacificou a matéria através da
Súmula 538
: "As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento." (REsp 1.114.604 e REsp 1.114.606).

Assim, a mera alegação de percentual elevado, desacompanhada de prova concreta de desproporcionalidade em relação ao mercado, não é suficiente para ensejar a sua revisão.

No mesmo sentido, o
fundo de reserva
e o
seguro prestamista
também possuem previsão expressa e finalidade específica no âmbito do contrato de consórcio, não se evidenciando, no caso concreto, qualquer ilegalidade manifesta que autorize a intervenção judicial para reequilíbrio contratual.

Ademais, não se verifica nos autos demonstração de cobrança indevida apta a ensejar
repetição do indébito
, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, sobretudo porque os valores pagos decorreram de cláusulas contratuais válidas e previamente estabelecidas.

Quanto ao pedido de indenização por
danos morais
, igualmente não merece guarida. A jurisprudência pátria é assente no sentido de que o mero inadimplemento contratual ou a discordância quanto à interpretação de cláusulas não ensejam, por si sós, reparação moral, sendo necessária a comprovação de violação a direito da personalidade, o que não se verifica na hipótese dos autos.

No sentido de todo o exposto:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE CONSÓRCIO
. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL FUNDADO EM ABUSIVIDADE DE ENCARGOS. DISTINÇÃO ENTRE CONSÓRCIO E FINANCIAMENTO. INEXISTÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS OU CAPITALIZAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato bancário ajuizada contra instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve inovação recursal quanto aos pedidos formulados apenas em sede de apelação; (ii) estabelecer se as cláusulas do contrato de consórcio celebrado entre as partes contêm encargos abusivos que justifiquem sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Inova a parte apelante ao pleitear, apenas em grau recursal, a devolução de valores referentes a IOF, taxa de avaliação de bem, registro de contrato e seguro prestamista, sem que tais pedidos constassem da petição inicial, o que viola o princípio da dialeticidade recursal (CPC, art. 1.013, §1º), razão pela qual o recurso não é conhecido quanto a esses pontos.

4.

A relação jurídica entre as partes decorre de contrato de consórcio, e não de contrato de financiamento com alienação fiduciária, sendo regida pela Lei nº 11.795/2008, que disciplina o Sistema de Consórcios. Não se aplica ao caso a regulamentação dos contratos bancários típicos, tampouco a incidência de juros remuneratórios ou capitalização.

5.

No consórcio, as prestações mensais decorrem da formação de poupança coletiva e incluem, legal e contratualmente, valores referentes ao fundo comum, taxa de administração, fundo de reserva e, quando previsto, seguro. Tais encargos estão expressamente previstos na legislação de regência e no contrato firmado, não havendo abusividade.

6.

A alegação genérica de que os encargos seriam excessivos não é suficiente para justificar a revisão contratual, sobretudo diante da ausência de demonstração específica de cláusula abusiva ou violação a normas consumeristas. O contrato é de adesão, mas foi firmado com plena ciência das condições pactuadas.

7.

Inexistente ato ilícito ou cobrança indevida, resta prejudicada a pretensão de indenização por danos morais ou materiais, bem como a de manutenção na posse do bem ou de vedação à inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso desprovido.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800161-87.2023.8.14.0039 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 21/10/2025
)

Portanto, ausente prova de abusividade contratual, onerosidade excessiva ou falha na prestação do serviço, impõe-se a manutenção da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, os quais se mostram consentâneos com a legislação aplicável e com a jurisprudência pátria.

4 – Dispositivo:

Pelo exposto,
conheço e nego provimento ao recurso de apelação interposto por JOÃO ASSUNÇÃO DE ALMEIDA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, tudo nos termos da fundamentação.

Em atenção ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pelo Apelante para 12% (doze por cento). Todavia, mantenho a suspensão da exigibilidade de tal verba, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita (art. 98, § 3º, do CPC).

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 14/04/2026